Tribunal: TJMT
Processo: 1025670-74.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025670-74.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,
DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,
DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS
– 1. IRRESIGNAÇÃO DO JUÍZO
SUSCITANTE
– IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL – ABRANGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE
– FAT
OS OCORRIDOS NO MESMO CONTEXTO
– CONEXÃO DE CRIMES QUE ATRAI A COMPETÊNCIA

DO JUÍZO
SUSCITANTE

– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 76, III, E 78, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. No caso em apreciação, o instituto da conexão instrumental se apresenta de maneira inconteste aos episódios deliti
vos narrados,
pois os fatos aconteceram no contexto de uma operação policial que apura os delitos de tráfico, associação para a mesma finalidade e lavagem de dinheiro
, de tal forma que a apuração perante um único juízo facilita a colheita de provas e a compreensão da situação conflituosa.

2. Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de conflito negativo de competência, deduzido pelo
Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
contra o
Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação Penal
n.
1017773-97.2021.8.11.0042
.

O presente conflito negativo teve início após o magistrado atuante n
a

13
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
declinar a competência e determinar a remessa dos autos acima referidos ao Juízo da
7
ª Vara Criminal
da

Comarca de Cuiabá

ao argumento de existência de prevenção (ID 153378177
, p. 259
).

O

Juízo da
7
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

entendeu que deve prevalecer a competência do Juízo da 13ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá
, porquanto não vislumbrou
“
conexão probatória apta a ensejar a reunião de ações no mesmo juízo
”.
E, por conta disso, com base nas disposições contidas no art. 11
4
,
I
, do Código de Processo Penal, suscitou este conflito negativo de competência (ID 153378177
, p. 270
/
272
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por m
eio do parecer que se encontra n
o ID 109839522, manifestou-se pela
im
procedência do conflito, de forma a declarar competente o
Juízo da

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, ementando seu posicionamento da seguinte forma:

Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição – 7ª Vara Criminal de Cuiabá x 13ª Vara da Comarca Criminal da mesma comarca. Ação penal que apura o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes detectado por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão no contexto da “Operação
Bereu
” que investigava
organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico, lavagem de dinheiro, e outros delitos. Decisão homologatória da prisão em flagrante com decreto de prisão preventiva que utilizou como um dos fundamentos, a insuficiência de medidas alternativas ante o envolvimento do acusado em organização criminosa dedicada aos crimes de tráfico e associação para tráfico e o consequente risco concreto à ordem pública. Conexão probatória que se mostra evidenciada.
Parecer pela improcedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal Especializada da Capital.

Destaques no original

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Conforme relatado, trata-se de
conflito negativo de competência, deduzido pel
o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 13ª Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
, nos autos da Ação Penal n. 1017773-97.2021.8.11.0042
, na qual é apurada a prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, cuja conduta é imputada a
Jackson Souza da Costa Silva Portela
.

Como visto linhas volvidas
, o juízo suscitado solicitou a remessa do
s
auto
s
da
quela unidade judiciária, o que foi recusado pelo juízo suscitante, por entender que
não existe prevenção,
visto que
ausente conexão entre o delito em apuração com
aquele
s

que são
objeto das investigações provenientes da
“Operação
Bereu
”
. Na oportunidade,

o
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
a
duziu
que
malgrado tenha analisado e deferido o cumprimento do mandado de busca a apreensão
,
no qual foi possível identificar a possível prática do crime de tráfico de drogas, o encontro fortuito de elementos probatórios nem sempre resulta na prevenção do magistrado que defere o citado mandado
, oportunidade em que
suscitou este conflito de competência
.

Estes

foram os argumentos lançados

na decisão
prolatada pelo
Juízo
d
o Núcleo de Audiências de Custódia
de Cuiabá

que homologou a prisão em flagrante
de
Jackson Souza d
a Costa Silva Portela
e a converteu em
preventiva
,
da qual se destaca esta parte:

[...]

O envolvimento do acusado com tráfico e associação para tráfico de drogas, cujo mandado foi cumprido pelo GCCO, nesta ocasião, ao deflagrar a Operação
Bereu
, destacando ademais que, os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum
libertatis
, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelo autuado. No mais, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois, conforme destacado,
o autuado está sendo investigado por envolvimento em organização criminosa dedicada aos crimes de tráfico e associação para tráfico, sendo, portanto, insuficientes as medidas em questão
. Diante disso, demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 c/c art. 313, par. único, ambos do CPP, converto a prisão em flagrante do autuado em preventiva

[...]
.

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva vista no ID 15378177, p. 199).

Destacamos

Aliado a isso,
o
juízo suscita
do
asseverou, ainda, que Jackson Souza d
a Costa Silva Portela
somente não foi denunciado nos autos da
A
ção
Penal
n.
1009180-79.2021.811.0042
– originada
a partir
das investigações deflagradas pela
“Operação
Bereu
”
– visando não incorrer em
bis in idem
com a ação ora em
alusão
.
E, s
e isso não bastasse, em sede de informações,
a Secretaria da
7ª Vara Criminal
confirmou que
estes autos são provenientes de um dos desdobramentos da referida operação (ID
90874334
).

Desse modo
, é nítida a conexão probatória da ação penal em relação os elementos de informação produzidos no bojo da
“Operação
Bereu
”
, eis que a prova de infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influi na prova da outra, nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal.
E
,
para a
fixação da competência do juízo, em regra, segue
-se
o critério territorial, ou seja
,
o local onde se consumou a infração ou onde foi praticado o último ato executório no caso de tentativa, conforme dispõe o art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal.

Contudo, tratando-se de delito de caráter permanente, como no presente caso com os delitos de tráfico de drogas,
associação para o tráfico, lavagem de capitais, dentre outros
, a competência se firma pela prevenção, nos termos do art. 71 do Código de Processo Penal.

Além disso,
p
revê o
art.
83 do
referido
diploma legal que
“verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

E,
sobre essa temática
,
Renato Brasileiro de Lima
, ensina
que
prevenção
“significa vir antes, chegar antes, antecipar, significando conhecimento anterior”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev.,
ampl
. e atual. – Salvad
or: Ed.
JusPodivm
, 2020, p. 634
)
.
Nes
s
e ponto, cabe indicar que a antecedência na prática de ato compreende tanto a fase processual quanto a
pré
-processual, incluindo-se determinação de diligências, medidas cautelares, decretação de prisão preventiva, dentre outras. Isso porque na prática desses atos, há carga decisória, de modo que o juiz toma conhecimento formal dos fatos, impedindo a posterior distribuição a outro juízo.

A respeito da conexão instrumental, Guilherme de Souza Nucci, assinala que
“todos os feitos somente deveriam ser reunidos se a prova de uma infração servir, de algum modo, para a prova de outra, bem como se as circunstâncias elementares de uma terminarem influindo para a prova de outra”
(
Código de Processo Penal Comentado, 12ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 249
).

A
cerca do instituto da conexão instrumental,
o Superior Tribunal de Justiça,

este Tribunal de Justiça e o do Rio Grande do Sul deixaram assentado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INVESTIGAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO FEDERAL. ARMAS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO. CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 LEI N. 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL RECONHECIDA. CONEXÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA. SERENDIPIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DA 7.ª VARA CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO - SJ/
RJ ,
O SUSCITADO.

1.
Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo
mesmo juízo. O instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial.

2. A apreensão das armas, acessórios e munições, na casa do denunciado, ocorreu quando era cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, em procedimento no qual era investigada organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de armas e drogas, da qual ele seria integrante. Assim, não se mostra possível o afastamento da competência federal, também no tocante aos crimes tipificados nos
arts
. 12, caput, e 16, caput, e
c.c
o § 1.º, inciso IV Lei n. 10.826/2003, configurados em razão da posse dos aludidos artefatos, e que ensejaram a sua prisão em flagrante, no momento da busca e apreensão. A situação explicitada configura conexão processual, a atrair a incidência do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. Se a busca e apreensão determinada pela Justiça Federal ocorreu no contexto de investigação na qual se apurava exatamente a existência de organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de armas e de drogas, e tinha, entre seus objetivos, a apreensão de objetos dessa natureza, não procede o argumento utilizado pelo Juízo Suscitado, para justificar a competência da Justiça Estadual, no sentido de que a descoberta de armas, munições e acessórios teria sido fortuita, caracterizando a serendipidade, bem assim de que não haveria nenhum indício de transnacionalidade nas condutas.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 7.ª Vara Criminal do Rio de Janeiro - SJ/
RJ ,
o Suscitado.

(CC n. 186.111/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, SENDO O JECRIM COMPETENTE PARA JULGAR – IMPROCEDÊNCIA – RESISTÊNCIA OCORRIDA APÓS A POLÍCIA MILITAR TER SIDO ACIONADA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO RÉU EM DESFAVOR DE SUA COMPANHEIRA – EVIDENCIADA RELAÇÃO ÍNTIMA ENTRE AS DUAS CONDUTAS (RESISTÊNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – COMPETÊNCIA QUE RECAI AO ENCARGO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA
– CORRETO O PROCESSAMENTO DO FEITO NA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS QUANTO À VIOLÊNCIA CONTRA AUTORIDADE PÚBLICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – INIDONEIDADE DA NEGATIVIDADE DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência do juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é em razão da matéria, logo, absoluta e atrai todos os feitos conexos. Além disso, na hipótese, o delito de resistência ocorreu em virtude
da
polícia militar ter sido acionada pela companheira do acusado, para apurar a ocorrência de suposta violência moral exercida pelo recorrente contra sua esposa, momento em que o réu
opôs-se
à execução
de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Assim, o crime em questão (resistência) se deu em decorrência da prática de violência doméstica (Lei nº. 11.340/2006), portanto, evidente a conexão instrumental entre as referidas condutas, consoante dispõe os artigos 76, inciso III e 78, inciso IV do Código de Processo Penal
. Nessa perspectiva, à luz da relação íntima visualizada entre as duas condutas praticadas (resistência e violência doméstica contra a mulher), deve recair ao encargo da Justiça especializada a competência para julgamento do delito, como no caso em análise.

Configura-se o crime de resistência quando o agente emprega violência ou ameaça à execução de ato legal por autoridade pública competente. Assim, comete o delito aquele que, ao ser abordado pela Polícia Militar para ser realizada revista pessoal, reage violentamente, atirando pedras contra os funcionários da polícia.

Demonstrada a fixação da pena-base de forma desproporcional e sem fundamentação idônea no tocante as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e comportamento da vítima, o seu redimensionamento para o mínimo legal é
medida
imperiosa.
(TJMT, N.U 0001673-76.2013.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2015,
Publicado
no DJE 02/12/2015).
Destacamos

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DELITO AFETO À LEI MARIA DA PENHA E CONEXO. PREVALÊNCIA DO JUÍZO COM COMPETÊNCIA ESPECIAL PARA TRAMITAÇÃO
.
Caso dos autos concreto que envolve crime com incidência da Lei Maria da Penha e outro delito de competência do juízo comum. Delitos imputados que decorrem do mesmo contexto fático, havendo apenas mera inversão entre vítima e agressor. Conexão instrumental probatória. Prevalência da Lei especial
. Precedentes desta Corte. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. (TJRS, Conflito de Jurisdição, Nº 70085202802, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Julgado em: 19-08-2021)

Dessa forma, resta evidenciada a conexão da prática dos delitos previstos na Lei
n. 11.343/06 com os demais crimes de associação e lavagem de capitais
que, assim, devem ser processados e julgados no
j
uízo
s
uscitante
.

Posto
isso, em con
sonância do parecer ministerial, julgo
improcedente
este conflito,
nos termos dos
arts
. 76, III, e 78, IV, do Código de Processo Penal,
declarando, excepcionalmente, como competente o
Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,

para o processamento e julgamento da Ação Penal n.

1017773-97.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023